Tribunal: TJMT
Processo: 1018820-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018820-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA IBANEZ DE ARAUJO BASTOS - CPF: 004.669.221-59 (RECORRIDO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018820-35.2021.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MM TURISMO & VIAGENS S.A

Recorrido(s):

ROSANGELA IBANEZ DE ARAUJO BASTOS

Juiz Relator:

marcelo sebastião prado de moraes

Data do Julgamento:

11/04/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO A PEDIDO DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL EXISTENTE – CONSUMIDORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO INTEGRAL EM OUTRA DEMANDA – EXCLUSÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Todo o imbróglio objeto da presente demanda se deu em razão da agência de turismo Recorrente não ter se atentado que o pedido de remarcação das passagens da autora compreendida tanto o itinerário de IDA, como o itinerário de VOLTA, incorrendo, assim, em falha na prestação dos serviços, tendo, portanto, o dever de reparar os danos causados à esta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A condenação em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, guarda relação com os critérios acima e deve ser mantida.

Por outro lado, observado que a Recorrente já foi condenada integralmente em relação aos danos materiais em demanda movida por uma das passageiras integrantes de todo o imbróglio em análise (Feito no

1015262-52.2021.8.11.0002), estando o decisum transitado em julgado em face da demandada, vez que só há recurso da consumidora, a exclusão da condenação a este título no presente feito se mostra devida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das consumidoras.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural dos Reclamantes posta em juízo, nos seguintes termos:

Posto isso, proponho
rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar
procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (13/02/2021, ID 55549173) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

b)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.156,64 (um mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (13/02/2021, ID 55549173), cf. Súmula 43 do STJ, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

De detida análise dos autos, verifico que todo o imbróglio criado no caso se deu em razão da agência de turismo Recorrente não ter se atentado para o fato de que o pedido de remarcação das passagens da autora compreendida tanto o itinerário de IDA, como o itinerário de VOLTA, incorrendo, assim, em falha na prestação dos serviços.

Ora, a autora juntou dois distintos recibos (Ids. 55923003 e 55923005), sendo o primeiro, cadastrado a transação sob o no
5190058
, inerente a IDA (Cuiabá/MT – Congonhas/SP), e o segundo, cadastrado sob o no
5190059
, inerente a VOLTA (Congonhas/SP – Cuiabá/MT).

Na ocasião das compras foi desembolsado os valores de R$ 646,68 (seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) e R$ 509,96 (quinhentos e nove reais e noventa e seis centavos), respectivamente, totalizando, assim, a soma de R$ 1.159,64 (um mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Em se tratando de cancelamento a pedido do próprio consumidor, aplica-se ao caso o art. 3o, § 3o da Lei 14.034/2020,
in verbis
:

Art. 3o. (...)

§ 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

Ou seja, de acordo com a legislação vigente, a consumidora fazia jus a obter o crédito dos valores desembolsados para a compra das passagens, sem a incidência de quaisquer penalidades contratuais.

Todavia, conforme observado no histórico de e-mails acostado à exordial, verifica-se que a Recorrente buscou junto a companhia aérea apenas os créditos inerentes às passagens de IDA, ensejando, assim, a considerável diferença de valores para a alteração da viagem, cuja qual não foi aceita pela Recorrida.

Veja-se, no dia seguinte ao envio do e-mail da Recorrente acusando o pedido de alteração inerente ao voo de IDA, a consumidora enviou e-mail em resposta, solicitando também a alteração inerente ao voo de VOLTA. Senão vejamos:

Veja-se, se tivesse se atentado à extensão do pedido da parte autora, a diferença para realizar a remarcação seria de apenas R$ 116,93 (cento e dezesseis reais e noventa e três centavos) ao invés dos cobrados R$ 626,89 (seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) acusados no e-mail datado em 09/03/2021.

Assim, tenho pela existência de falha na prestação dos serviços da Recorrente, na medida em que não se atentou ao pedido da consumidora, quanto ao desejo de alteração de sua viagem tanto inerente ao itinerário da ida, como da volta, o que implicou na frustação de ver por atendida sua pretensão.

O dano moral se mostra existente no presente caso, na medida em que a consumidora não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o envio de diversos e-mails a Recorrente, além da própria frustração em ter por alterado o seu voo, nos termos em que lhe era de direito.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Entendo que o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guarda correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, devendo o mesmo ser mantido.

Por outro lado, observado que a Recorrente já foi condenada integralmente em relação aos danos materiais em demanda movida por uma das passageiras integrantes de todo o imbróglio em análise (Feito no 1015262-52.2021.8.11.0002), estando o
decisum
inclusive transitado em julgado em face da demandada, vez que só há recurso da consumidora, a exclusão da condenação a este título no presente feito se mostra devida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das consumidoras.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação a título de danos materiais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022